Tribunal: TJES
Processo: 5000228-74.2024.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000228-74.2024.8.08.0057

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GEDEAO DA SILVA TORAS

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMBARGOS MONITÓRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. TABELA PRICE. PERÍCIA CONTÁBIL. CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por GEDEÃO DA SILVA TORAS contra sentença que rejeitou integralmente os embargos monitórios opostos à COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO – SICOOB CONEXÃO, constituiu título executivo judicial no valor de R$ 125.063,69, julgou improcedentes os pedidos reconvencionais e condenou o apelante em custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) aferir se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva; (ii) verificar a licitude da capitalização de juros e da Tabela Price; (iii) definir a necessidade de prova pericial contábil; e (iv) examinar a ocorrência de dano moral em razão da cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instituições financeiras não se submetem ao limite da Lei de Usura (Decreto 22.626/1933); a revisão só se impõe quando demonstrada abusividade concreta (STJ, REsp 1.821.182/RS).

A taxa contratada de 3,57 % a.m. é inferior à média de mercado de 5,78 % a.m., inexistindo onerosidade excessiva.

Capitalização de juros e amortização pela Tabela Price são válidas quando pactuadas, conforme Súmula 541/STJ; não comprovado anatocismo ou amortização negativa.

Prova pericial é dispensável quando o acervo documental é suficiente para o julgamento (CPC, art. 370, parágrafo único).

O apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar cobrança indevida (CPC, art. 373, I).

O exercício regular do direito de cobrança não gera dano moral se ausente excesso ou arbitrariedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A estipulação de juros inferiores à média de mercado não configura abusividade e não autoriza revisão contratual.

A capitalização de juros e o uso da Tabela Price são lícitos quando expressamente pactuados, inexistindo anatocismo se as prestações amortizam o principal.

A prova pericial contábil é prescindível quando os documentos dos autos permitem o julgamento do mérito (CPC, art. 370, parágrafo único).

A cobrança judicial regular da dívida não acarreta dano moral ao devedor.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto 22.626/1933; CPC, arts. 370, parágrafo único; 373, I; 85, § 11; Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.821.182/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª T., j. 23.06.2022; STJ, Súmula 541; STJ, Temas 24-27 (Recursos Repetitivos); STJ, AgInt-AREsp 2.386.005, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª T., DJE 22.11.2023; TJES, Ap. Cív. 5007983-19.2023.8.08.0047, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câm. Cív., j. 27.03.2025; TJES, Ap. Cív. 5001318-86.2023.8.08.0014, Rel. Des. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes, 2ª Câm. Cív., j. 11.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000228-74.2024.8.08.0057

APELANTE:
GEDEÃO DA SILVA TORAS

APELADA
: COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO - SICOOB CONEXÃO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação em razão da sentença por meio da qual o MM Juiz rejeitou os embargos monitórios opostos pelo Apelante e constituiu de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 125.063,69 (cento e vinte e cinco mil e sessenta e três reais e sessenta e nove centavos), julgou improcedentes os pedidos reconvencionais e condenou o Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A matéria devolvida a este Colegiado diz respeito à pretensão do Apelante, GEDEÃO DA SILVA TORAS, de ver reformada a sentença que rejeitou, integralmente, os embargos monitórios por ele opostos contra a COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO – SICOOB CONEXÃO, bem como julgou improcedente o pedido reconvencional.

Sustenta o apelante, em síntese, que: (i) os valores cobrados pela instituição financeira recorrida seriam superiores aos efetivamente devidos; (ii) haveria ausência de clareza nas cláusulas contratuais, especialmente no tocante ao método de amortização e à capitalização de juros; (iii) existiria desequilíbrio contratual e ofensa aos princípios da boa-fé e da informação, previstos no Código de Defesa do Consumidor; e (iv) teria sido indevidamente afastada a necessidade de perícia contábil para aferição da correção dos valores apresentados.

Observo que a sentença recorrida enfrentou de forma minuciosa e exaustiva todos os argumentos trazidos pelo ora Apelante, tendo analisado os elementos fáticos e probatórios com amparo na legislação aplicável e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

É incontroverso nos autos que o recorrente celebrou dois contratos de empréstimo com a cooperativa recorrida, identificados sob os registros nº 73591598 e 67122354, nos quais se estipulou expressamente a taxa de juros remuneratórios em 3,57% ao mês e a utilização do sistema de amortização pela Tabela Price, conforme previsto no contrato de crédito automático nº 1018626. O inadimplemento das obrigações contratuais por parte do apelante também não foi negado, sendo reconhecido por ele o valor de R$ 88.111,01 como dívida efetiva.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), somente não sendo toleradas pelo ordenamento jurídico percentuais que se afigurem abusivos.

Ressalto que “
a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas
o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso.
Ao contrário,
a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média
; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco
” e “
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos
” (STJ, REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

Assim, eventual redução dos juros depende de comprovação da onerosidade excessiva que coloque o consumidor em desvantagem exagerada.

In casu
, a sentença demonstrou, com suporte em prova documental idônea, que as taxas aplicadas estavam abaixo da média de mercado à época da contratação, sendo a média de 5,78% a.m. para operações de crédito pessoal não consignado, enquanto o contrato estabeleceu 3,57% a.m. Assim, inexiste qualquer elemento fático ou jurídico que demonstre prática abusiva por parte da cooperativa.

A jurisprudência tem entendido que nem mesmo a cobrança de taxas acima da média do mercado, por si só, caracteriza abusividade. Neste sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO
. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação revisional de contrato bancário, na qual se pleiteava a revisão de cláusulas contratuais que estipulavam juros remuneratórios alegadamente abusivos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a estipulação de juros remuneratórios acima da taxa média praticada pelo mercado caracteriza abusividade e enseja a sua revisão judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR Nos termos das teses firmadas pelo STJ nos Temas 24 a 27, as instituições financeiras não se submetem à limitação de juros estipulada pela Lei de Usura, sendo admitida a revisão apenas em situações excepcionais, com demonstração cabal de abusividade.
A mera estipulação de taxa de juros superior à média de mercado não é suficiente para caracterizar abusividade, sendo necessário considerar peculiaridades da operação, como custos de captação, spread bancário e perfil de risco do consumidor.
No caso concreto, a taxa de juros mensal contratada (3,58%) não configura abusividade, apesar de superar a taxa média de mercado (2,80%), conforme informações do Banco Central. Os encargos moratórios estão em conformidade com os limites legais, não havendo demonstração de vantagem excessiva da instituição financeira. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "
A estipulação de taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade, sendo necessária comprovação cabal de desvantagem excessiva para o consumidor
." (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5007983-19.2023.8.08.0047, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 27/03/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA CONTRATADA EM CONFORMIDADE COM A MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO
. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Maria Glória dos Santos contra sentença que julgou procedente a ação monitória ajuizada por Dacasa Financeira S.A., constituindo em título executivo judicial o valor de R$ 9.185,74, correspondente ao débito inadimplido referente ao contrato de financiamento firmado entre as partes. A apelante sustenta a abusividade dos juros remuneratórios praticados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em averiguar se os juros remuneratórios pactuados no contrato firmado entre as partes são abusivos, a ponto de justificar sua revisão judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR O Superior Tribunal de Justiça admite a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, quando demonstrado de forma cabal o abuso, especialmente em contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor. No caso, a taxa de juros contratada (14,89% a.m.) não se revela excessivamente superior à taxa média de mercado praticada pela apelada no período (13,73% a.m.), conforme demonstrado nos autos. A diferença não caracteriza abuso que justifique intervenção judicial, em conformidade com o entendimento jurisprudencial do STJ.
A taxa média de mercado informada pelo BACEN serve como referência, mas não possui força vinculante ou caráter absoluto para a aferição de abusividade nos juros, sendo legítima a estipulação de taxas diferentes desde que compatíveis com o risco e a operação contratada.
Não havendo demonstração de abusividade ou desproporcionalidade nos juros pactuados, a sentença que constituiu o título executivo judicial deve ser mantida. Em atenção ao art. 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida à apelante. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A revisão dos juros remuneratórios contratados exige a demonstração de abuso, sendo considerada abusiva a taxa que ultrapasse em muito a média de mercado, o que não ocorreu no caso em análise.
A taxa média de mercado informada pelo BACEN é parâmetro referencial, mas não vinculante, sendo legítima a fixação de juros compatíveis com o risco da operação contratada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §11; Código de Defesa do Consumidor. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt-AREsp 2.386.005, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJE 22/11/2023 (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5001318-86.2023.8.08.0014, Magistrado: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 11/03/2025).

Reafirmo que, no caso em análise, a taxa de juros cobrada é inferior à média do mercado.

No tocante à capitalização de juros e ao sistema de amortização pela Tabela Price, cabe reiterar que ambos os mecanismos são admitidos pela jurisprudência, desde que expressamente pactuados, como no presente caso.

A propósito, a Súmula 541 do STJ dispõe que “
a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
”.

Igualmente, a utilização da Tabela Price não configura, por si só, prática ilegal, sendo necessário que reste comprovada a ocorrência de anatocismo indevido ou de amortização negativa, o que não ocorreu no caso concreto.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial, entendo que a matéria debatida é essencialmente de direito e os elementos probatórios constantes dos autos – especialmente os extratos de operações e os contratos celebrados – são suficientes para o deslinde da controvérsia, não se mostrando imprescindível a realização de perícia contábil, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

Ademais, o recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, nos moldes do art. 373, inciso I, do CPC, de demonstrar, de forma clara e objetiva, quais valores teriam sido cobrados indevidamente, limitando-se a alegações genéricas que não encontram respaldo na prova documental constante nos autos.

No que diz respeito à aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, reconhecida pelo juízo
a quo
, também não há razão a ensejar reforma da sentença. A aplicação da legislação consumerista não afasta a necessidade de demonstração concreta da abusividade alegada, o que, como já mencionado, não foi feito pelo Apelante.

Por fim, quanto ao pedido reconvencional de indenização por danos morais, a sentença também agiu com acerto ao julgá-lo improcedente, haja vista que a conduta da instituição financeira limita-se ao exercício regular de seu direito de cobrança, não havendo nos autos qualquer prova de excesso, arbitrariedade ou violação da dignidade do consumidor que enseje a reparação pretendida.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso, majorando os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) em razão da sucumbência recursal, cuja exigibilidade fica suspensa por ser o Apelante beneficiário da gratuidade judiciária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.